Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO À PROPRIEDADE DOS BENS. QUESTÃO PREJUDICIAL. CPC/73. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. IMÓVEIS DADOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA POR TERCEIRO. TÍTULO DE AQUISIÇÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INVÁLIDO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO SUPERADA PELA PRESCRIÇÃO. DEVER DO DEVEDOR FIDUCIANTE DE INDENIZAR O PROPRIETÁRIO PELO VALOR DOS IMÓVEIS CONSOLIDADOS NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. DÉBITO CONTABILIZADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
I. Sentença que rejeita Embargos de Terceiro por considerar ineficaz negócio jurídico de alienação de imóveis não induz coisa julgada quanto à propriedade dos bens, nos termos do artigo 469 do Código de Processo Civil de 1973.
II. Salvo quando passa a constituir objeto da denominada ação declaratória incidental, albergada nos artigos 5o e 325 do Código de Processo Civil de 1973, a questão prejudicial não compõe o objeto da causa e, por via de consequência, não é solucionada pelo juiz senão de forma incidental e sem reflexo na coisa julgada, consoante a inteligência do artigo 469, inciso III, do mesmo diploma legal.
III. Por força do artigo 1.054 do Código de Processo Civil de 2015, a sistemática do seu artigo 503, § 1o, não se aplica a demanda ajuizada e julgada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
IV. No Código Civil de 1916 a simulação não representava vício de nulidade absoluta, mas de nulidade relativa, consoante a inteligência de seu artigo 147, inciso II.
V. Se, ao tempo da entrada em vigor do Código Civil de 2002, que passou a considerar nulo o negócio jurídico simulado, já havia sido superado o prazo prescricional para a anulação do negócio jurídico, não se pode mais pretender invalidá-lo ou recusar a sua eficácia.
VI. Terceiro que dá em garantia fiduciária imóveis de sua propriedade tem o direito de ser indenizado pelo valor respectivo na hipótese em que os bens são consolidados no patrimônio do credor fiduciário em razão do inadimplemento do devedor fiduciante.
VII. O adquirente do estabelecimento empresarial responde pelo pagamento dos débitos anteriores contabilizados, consoante a inteligência do artigo 1.146 do Código Civil de 2002.
VIII. No plano da responsabilidade contratual “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”, segundo preceitua o artigo 405 do Código Civil de 2002.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido.